Tribunal: TJMT
Processo: 0020137-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020137-43.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.599.729/0001-09 (APELADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), ADRIANA LAZZAROTTO - CPF: 026.899.389-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0020137-43.2013.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Rodomar Transportes de Cargas Ltda. e Adriana Lazzarotto

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0020137-43.2013.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Rodomar Transportes de Cargas Ltda. e Adriana Lazzarotto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento da sentença da ação de cobrança que move contra a Rodomar Transportes de Cargas Ltda. e Adriana Lazzarotto, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante aduz a inocorrência da prescrição por ter dado andamento ao feito, requerendo o levantamento dos valores bloqueados e a realização de novas tentativas de constrição de bens em nome dos apelados. Ao final, alega a interrupção da prescrição. Subsidiariamente, pleiteia aplicação do princípio da causalidade em face da condenação nos honorários de sucumbência.

Os apelados deixaram de apresentar as contrarrazões (id. 89679674 – certidão)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0020137-43.2013.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Rodomar Transportes de Cargas Ltda. e Adriana Lazzarotto

V O T O

Cinge-se dos autos que
o Banco do Brasil S.a.
moveu ação de cobrança contra a
Rodomar Transportes de Cargas Ltda. e Adriana Lazzarotto
, lastreado no contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex no. 364.306.393 no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais).

Após o trâmite processual, a ação foi julgada procedente, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 98.723,78 (noventa e oito mil setecentos e vinte três reais e setenta oito centavos) (id. 89679616).

Requerido o cumprimento da sentença, adveio posteriormente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sob o fundamento que o feito ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos sem o devido impulsionamento pelo recorrente.

Irresignado, o apelante recorre aduzindo a inocorrência da prescrição, aduzindo que promoveu o andamento do feito, e que o transcurso do prazo apontado se deu pelo judiciário no cumprimento das medidas determinadas na decisão, não podendo ser responsabilizada pela morosidade judiciária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Intimado o requerente para promover o andamento do feito, pugnou pela consulta de dados, via sistemas
Infojud, Bacenjud e InfoSeg
. E em virtude da não localização dos bens, foi solicitada a suspensão do processo, bem como houve manifestação posteriormente para o prosseguimento do feito (id. 89679665).

Nesse passo, tendo o recorrente manifestado tempestivamente, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o requerente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, diante da mencionada manifestação.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ausente intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ.
Não bastasse isso, no caso concreto, intimado o credor através de seu advogado, postulou diligências para dar andamento ao feito, evidenciando seu intuito de prosseguir com a execução
.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(TJRS, RAC no 70041225079, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 01.06.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓTIA - FASE DE PENHORA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
A paralisação que se subsume integralmente ao que dispõe o inciso III, do art. 791, do CPC, quando o devedor não possuir bens penhoráveis,

e não tendo sido o autor intimado a dar prosseguimento no feito,
não enseja a presunção de falta de interesse de agir, afastando-se a ocorrência de prescrição intercorrente
.”
(TJMG, RAC no 1.0702.96.001545-2/001(1), 11a Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 14.07.2010).

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser a sentença cassada e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal do cumprimento da sentença da ação de cobrança.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021